Tribunal: TJSP
Processo: 1080284-47.2015.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência de vícios a serem sanados – Acórdão devidamente fundamentado – Embargante que não formulou pedido reconvencional de condenação da parte autora à devolução dos valores indevidamente cobrados em dobro - Prequestionamento – Desnecessidade de menção expressa aos dispositivos legais invocados pela parte – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000719952
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1080284-47.2015.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
SUELI RAMOS (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado ATUA GTIS HIPÓDROMO
EMPREENDIMENTOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente) e ALVARO PASSOS.
São Paulo, 4 de setembro de 2020.
MARIA SALETE CORRÊA DIAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1080284-47.2015.8.26.0100/50000 -Voto no 3164
2
Voto no 3164
Embargos de Declaração no 1080284-47.2015.8.26.0100/50000 Processo
Digital
Embargante: Sueli Ramos (Justiça Gratuita)
Embargado: Atua Gtis Hipódromo Empreendimentos Ltda
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Ausência
de vícios a serem sanados Acórdão devidamente
fundamentado
Embargante que não formulou
pedido reconvencional de condenação da parte
autora à devolução dos valores indevidamente
cobrados
em
dobro
-
Prequestionamento

Desnecessidade
de
menção
expressa
aos
dispositivos legais invocados pela parte Embargos
rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face
do v. acórdão de fls. 548/556, que, por unanimidade votos, negou provimento
ao Recurso de Apelação, conforme ementa que se segue:
AÇÃO DE COBRANÇA. Contrato de
venda e compra de unidade autônoma. Sentença de improcedência.
Parte autora/Apelante, promitente vendedora alega inadimplemento de
parcela do preço pela parte ré, bem como de valores cobrados a título
de “débito do mutuário”, dos quais, na qualidade de fiadora do contrato,
pretende ressarcimento. Laudo pericial conclusivo pela quitação
integral do contrato de financiamento pela parte ré. Autora que não se
desincumbiu de provar os fatos constitutivos de seu direito. Aplicação
da regra do artigo 46 do Código consumerista. Mero apontamento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1080284-47.2015.8.26.0100/50000 -Voto no 3164
3
dívida, sem esclarecimento de sua efetiva origem, que somado à
conclusão do laudo pericial, não revertido por nenhuma planilha e
causa inequívoca de débito da parte autora, conduz à improcedência
da demanda. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.
A parte ré embarga de declaração (fls. 1/5) aduzindo,
omissão do acórdão quanto a aplicação do artigo 940 do Código Civil.
É o relatório.
Recebo os embargos, pois tempestivos, mas os
rejeito, por não vislumbrar qualquer vício sanável pela via dos embargos
declaratórios.
Conforme se verifica das razões recursais, o
Embargante alega omissão do acórdão quanto à aplicação do artigo 940
do Código Civil.
Todavia, verifico que o Embargante não requereu a
condenação da autora a restituição em dobro do valor cobrado
indevidamente, o que deveria ter sido objeto de pedido reconvencional, de
modo que não pode ser conhecido tal pedido, que deverá ser realizado em
vias próprias com o devido contraditório.
Os embargos declaratórios não se prestam à reforma
de decisões judiciais; “o que se pede é que se declare o que foi decidido,
porque o meio empregado para exprimi-lo é deficiente ou impróprio. Não se
pede que se redecida; pede-se que se reexprima” (Comentários ao Código de
Processo Civil, Ed. Forense, Tomo VII, pág. 400).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1080284-47.2015.8.26.0100/50000 -Voto no 3164
4
Neste mesmo sentido o entendimento do C. Superior
Tribunal de Justiça: “Inexistindo na decisão embargada omissão a ser suprida,
nem dúvida, nem obscuridade ou contradição a serem aclaradas, rejeitam-se
os embargos de declaração. Afiguram-se manifestamente incabíveis os
embargos de declaração à modificação da substância do julgado embargado.
Admissível, excepcionalmente, a infringência do decisum quando se tratar de
equívoco material e o ordenamento jurídico não contemplar outro recurso para
a correção do erro fático perpetrado, o que não é o caso. Impossível, via
embargos declaratórios, o reexame de matéria já decidida, ou estranha ao
acórdão embargado” (STJ, EDcl 13845, rel. Min. César Rocha, j. 29.6.1992,
DJU 31.8.1992).
Se o embargante está inconformado com o resultado
do julgamento, deve buscar a sua reforma pelas vias adequadas.
O presente recurso sequer se justifica sob o
argumento de necessário prequestionamento, pois ainda assim não se exige a
enumeração de dispositivos legais quando não se verificar a existência das
hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Finalmente, advirto o embargante que “A reiteração de
alegações é conduta reprovável e demonstra o caráter exclusivamente
protelatório do recurso” (EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 784.727/RS, Rel.
Ministro
ARNALDO
ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em
07/11/2006, DJ 27/11/2006, p. 314), conduta que, se praticada novamente,
poderá ensejar a sua condenação ao pagamento da multa prevista no
parágrafo único do artigo 81 do Código de Processo Civil/2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1080284-47.2015.8.26.0100/50000 -Voto no 3164
5
Diante do exposto, pois, pelo meu voto, REJEITO os
embargos de declaração, nos termos da fundamentação supra.
MARIA SALETE CORRÊA DIAS
RELATORA.